Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-31.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MOTIVO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Não há falar em absolvição na hipótese, porquanto demonstrado que o réu, insinuando estar portando arma de fogo, e movido por ciúme, constrangeu a sua ex-companheira a lhe entregar o celular e a senha do aparelho, a fim de que ele pudesse acessar o conteúdo de mensagens armazenadas.
3. Mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial atinente ao motivo do crime, e o consequente aumento da pena-base acima do mínimo legal, posto que o delito foi praticado por ciúme.
4. Recurso conhecido e não provido.